Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737077-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTERCIDES GOMES MOREIRA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, VALTERCIDES GOMES MOREIRA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O recorrente impugna a seguinte decisão: " Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização estabelecida entre as partes acima referidas. Constato que a parte autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos do valor referente aos empréstimos consignados contratados em seu nome mediante fraude. DECIDO. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos. O cerne da questão é o fato de ter a parte autora contratado ou não os empréstimos consignados junto à instituição financeira ré. Os documentos acostados à petição inicial não tem, só por si, aptidão bastante para pôr em dúvida referida contratação. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, é o caso de indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência. 2) Anote-se a gratuidade de justiça, que ora defiro." Em suas razões, o agravante alega que recebeu, por telefone, oferta do banco de renegociação de empréstimo que, contudo, a recusou. Afirma que, inobstante sua recusa, foi creditado indevidamente o valor de R$ 6.943,94 em sua conta, passando a sofrer descontos mensais de R$ 1.476,65. Sustenta que os descontos comprometem significativamente sua aposentadoria e que há indícios de fraude sem demonstração da regularidade da contratação pela agravada. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento e, no mérito, pelo provimento do recurso. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por se tratar de decisão que nega tutela provisória de urgência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de suspensão de descontos bancários em folha de pagamento quando há alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. No caso em exame, o autor juntou, nos autos originários o contrato de empréstimo em que não consta sua assinatura (ID 242039646), razão pela qual, em análise perfunctória, não é possível dizer que foi por ele contratado. Lavrou, também, boletim de ocorrência (ID 242039649), no dia seguinte ao creditamento do valor emprestado em sua conta, indicando verossimilhança em suas alegações no sentido de que não contratou o empréstimo referente ao contrato de mútuo. Há, portanto, probabilidade do direito do autor, ora agravante, no sentido de que não contratou o empréstimo em questão. Quanto ao perigo de dano, o desconto mensal de R$1.476,65 representa parcela significativa do benefício previdenciário recebido pelo autor, o que evidencia a urgência na concessão da medida liminar. Por outro lado, a suspensão dos descontos não gera risco de dano ao recorrido, tendo em vista que podem ser posteriormente reestabelecidos para quitação do empréstimo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 1.476,65 realizados na folha de pagamento do agravante, referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide, até decisão final no processo principal. Deve o agravante depositar em juízo o valor depositado em sua conta em razão da falsa portabilidade. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j